Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. MULTIPARENTALIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO.
I – Na presente demanda em que se postula alimentos, diante da multiparentalidade, com a existência da paternidade biológica e socioafetiva, concomitantemente, ambos os genitores são considerados devedores em relação ao filho, cada um dentro das suas possibilidades. Portanto, a hipótese é de formação de litisconsórcio passivo necessário. Declarada a nulidade do processo.

II – Apelação do réu provida. Apelação do autor prejudicada.